Tribunal: TJDFT
Processo: 0718612-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718612-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713105-38.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão do feito e determinou o prosseguimento da execução. Narra que permanece em recuperação judicial, razão pela qual o Juízo a quo está impedido de avançar em seu patrimônio. Explica que foi proferida sentença nos autos da recuperação judicial, contudo, interpôs apelação que foi recebida em seu duplo efeito. Assim, sustenta que a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial continua válida e eficaz, razão pela qual o Juízo Falimentar continua sendo o único competente para tratar de atos expropriatórios dos bens da agravante. Afirma que mesmo os créditos constituídos posteriormente ao deferimento da recuperação judicial (extraconcursais) são de competência exclusiva do Juízo Universal. Explica que nem mesmo o fim do prazo de 180 dias é suficiente para o prosseguimento do feito, uma vez que norma almeja a preservação do patrimônio da recuperanda. Tece considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão ora recorrida para determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios de seus bens, em razão da competência do Juízo Falimentar. Preparo recolhido (ID 17093462 e 17093465). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso dos autos, entendo que os requisitos acima delineados estão ausentes. Inicialmente, verifica-se que a decisão agravada negou o pedido de suspensão do feito, sob a fundamentação de que o agravante não comprovou que permanece em recuperação judicial. Transcrevo (ID 59927106): Como o exequente não aceitou o crédito oferecido pela executada, pois não haveria liquidez, e a executada não apresentou provas de que permanece em recuperação judicial, o processo pode prosseguir. Opostos embargos de declaração, estes não foram conhecidos em razão da ausência de indicação dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, conforme decisão de ID 63979711. Contudo, verifica-se da referida decisão que o Juízo a quo, mesmo não conhecendo dos embargos, acabou proferindo pronunciamento judicial de natureza decisória, ao afirmar que o crédito posterior do agravado o exclui dos efeitos do plano de recuperação. Confira-se: Não conheço dos embargos, pois sequer foram descritas supostas omissão, obscuridade, contradição ou erro material. De todo modo, como ressaltou o exequente, o seu crédito é posterior ao requerimento de recuperação judicial, o que o exclui do plano e seus efeitos (AgInt no REsp 1708442/DF, dentre outros). Portanto, defiro a realização de pesquisa de bens da executada pelo sistema RENAJUD, conforme solicitado. Dê-se ciência ao exequente, para eventual manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Registro que, diante do alto número de veículos encontrado, anexei a lista de restrições de somente um deles, a qual serve de parâmetro para ilustrar a situação dos demais. Ou seja, todos os veículos possuem um alto número de restrições judiciais. (destaquei) Assim, não há dúvidas de que a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração integralizou a decisão primeva, devendo ser analisadas em conjunto. No caso dos autos, a agravante fundamenta a alegada incompetência do Juízo a quo para prosseguir com a execução do débito exequendo, ao argumento de que existe recuperação judicial concedida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal nos autos do processo no 2008.01.1.103082-9. A questão controvertida a ser dirimida diz respeito à verificação da sujeição ou não do crédito objeto do Cumprimento de Sentença aos efeitos do plano de recuperação judicial. A Lei 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece em seu artigo 49 que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial não se sujeitam ao Juízo Falimentar. Transcrevo: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (destaquei) Ademais, os artigos 7o e 9o do mesmo diploma legal dispõem que: Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. § 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados. § 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. (...) Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação; III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas se estiverem juntados em outro processo. Da análise dos autos, verifica-se que o crédito exequendo não foi incluído no plano de recuperação, uma vez que foi constituído por meio de sentença proferida em 30/04/2014 (ID 7677082), confirmada em 30/09/2015 pelo acórdão constante do ID 7677112 e transitando em julgado em 11/04/2017 (ID 7677196). Contudo, o pedido de recuperação judicial ocorreu 13/08/2008 e seu processamento foi deferido em 11/11/2008 (ID 47348390), portanto, muito antes do trânsito em julgado do título judicial que deu origem ao cumprimento de sentença em análise. Ressalto que o pedido de recuperação foi anterior até mesmo ao fato gerador da obrigação, que ocorreu em 06/05/2009, conforme relatório da sentença exequenda. Logo, tomando-se por referência que o pedido de recuperação judicial se deu em 13/08/2008, conclui-se que o crédito cobrado foi constituído em data posterior ao seu processamento, não havendo que se falar em novação, restando desnecessária a suspensão da execução a habilitação do crédito no Juízo Falimentar. Nesse sentido entende este eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO ABRANGIDO. APELO IMPROVIDO. 1. O pedido de recuperação judicial se deu em data bem anterior a prolação da sentença e seu trânsito em julgado, que pôs fim a demanda e constituiu o crédito em disputa. 2. Com espeque no art. 49 da Lei no 11.101/05, tem-se que os créditos constituídos após a data do pedido de recuperação judicial não estão sujeitos aos efeitos desta. 3. Recurso conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1253999, 07249021120178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO NA VARA DE ORIGEM. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ré, determinando aos credores que apresentem planilha atualizada do débito. 2. A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, disciplina em seu artigo 49 que "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". O artigo 50 do mesmo diploma ainda complementa que "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei". 3. Considera-se constituído o crédito reconhecido por sentença judicial com o trânsito em julgado da decisão. 4. Se o crédito exequendo é posterior ao pedido de recuperação judicial, não há que se falar em extinção do cumprimento de sentença nem em habilitação do crédito ora executado nos autos da recuperação judicial, pois a execução deve prosseguir normalmente na Vara de Origem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1230804, 07234690420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CÍVEL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ARTS. 49 E 59 DA LEI 11.101/05. CRÉDITO POSTERIOR. OUTORGA ESCRITURA PÚBLICA. DEVIDA. GRAVAME HIPOTECÁRIO. LIBERAÇÃO. SÚMULA 308 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial e de Falência (Lei 11.101/05), sendo o crédito posterior ao pedido de recuperação judicial, não se sujeita à disciplina da novação operada pelo deferimento da recuperação judicial. 4. A súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". 5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1193973, 07280433820178070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No mesmo sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO FALIMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS SUJEITOS. DATA PEDIDO. ART. 49 LEI 11.101/05. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/05, "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. No caso dos autos, a Recuperação Judicial foi proposta em agosto de 2008 e concedia em novembro de 2008, só estando sujeito a ela os créditos constituídos até a data do pedido. 3. O crédito do Cumprimento de Sentença foi constituído em maio de 2016, na data do trânsito em julgado da ação principal, não estando, portanto, sujeito à Recuperação Judicial. Precedentes. 4. Não estando o crédito sujeito à Recuperação Judicial, também não há que se falar em competência da Vara de Falências para análise da questão. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1126613, 07099491120188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) O colendo STJ possui o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a data do fato gerador da obrigação é o marco temporal para a sujeição ou não do crédito à recuperação judicial, ainda que a liquidação venha a ocorrer em data posterior. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a obrigação advém de fato posterior à data de deferimento do pedido de recuperação judicial, o crédito tem natureza extraconcursal, afastando, por conseguinte, a sua habilitação no plano de recuperação judicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1849373/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. EXCLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. A ausência de indicação do valor incontroverso e da juntada de memória de cálculo, fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão quanto ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, não foram objeto de irresignação no recurso especial, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1708442/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019) (destaquei) Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante, restando inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 14:43:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador